Tribunal: TJSP
Processo: 2030862-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Arrematação de imóvel em leilão. Levantamento do produto da arrematação deferido pelo juízo, apesar de ainda não ter assinado o auto. Aperfeiçoamento do ato que se dá somente após a assinatura, a partir do qual se inicia o prazo para embargos à arrematação. Inteligência do art. 903, §§1o e 2o, CPC. Precedentes. Aguardo da assinatura do auto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Arrematação de imóvel em leilão. Levantamento do produto da arrematação deferido pelo juízo, apesar de ainda não ter assinado o auto. Aperfeiçoamento do ato que se dá somente após a assinatura, a partir do qual se inicia o prazo para embargos à arrematação. Inteligência do art. 903, §§1o e 2o, CPC. Precedentes. Aguardo da assinatura do auto e posterior expedição da carta de arrematação que se revela prudente. Decisão reformada. Recurso provido.